Tribunal: STF
Processo: AI 805663
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 326/TST. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI E LV, 7º, XXIX, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    2. A prescrição é matéria regulada por norma infraconstitucional, sendo insuscetível de análise por esta Corte mediante apelo extremo. Precedentes: RE 549.935-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 11/04/11; e AI 834.335-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 06/04/11.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Hipótese em que o Tribunal Regional pronunciou a prescrição quanto ao pedido e complementação de aposentadoria, relativa ao auxílio-alimentação, suprimido antes da aposentadoria do Reclamante, e jamais recebido após o jubilamento. Fundamentos da decisão denegatória não desconstituídos. Agravo de instrumento a que se nega provimento 



    4.  Agravo Regimental a que se nega provimento.